Tribunal: TJDFT
Processo: 0715690-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0715690-27.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: JOAO PAULO CAETANO DE SOUSA RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor de JOÃO PAULO CAETANO DE SOUSA, apontando como autoridade coatora o Juízo do Tribunal do Júri de Planaltina, que indeferiu pedido do paciente de revogação de sua prisão preventiva, após indiciado mediante auto de prisão em flagrante por suposta infração ao art. 121, caput, c/c art. 17, II, ambos do Código Penal. Alega, em síntese, que a decisão carece de fundamentação quanto ao periculum libertatis, por não demonstração do perigo da liberdade e desconsideração do contexto em que ocorreram os fatos. Sustenta ser o paciente primário, sem registros criminais, sendo suficiente a adoção de medidas cautelares diversas da prisão. Argumenta ainda que o iniciado é HIV positivo, integrando, desse modo, grupo de risco da covid-19, condição a ser ponderada. Requer, assim, a concessão liminar de liberdade provisória, mediante expedição de alvará de soltura ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas da prisão. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, não estão presentes os requisitos ensejadores da tutela de urgência. O crime de homicídio simples tentado é punido com pena máxima superior a 04 anos, sendo então cabível a custódia cautelar, nos termos do art. 313, I, do CPP. Quanto aos indícios de autoria, o paciente foi autuado em flagrante delito logo após o suposto crime contra a vida, ainda na posse da arma branca (faca) utilizada na ação. Relatado o inquérito policial, a denúncia apresentada foi recebida. Está demonstrado, portanto, o fumus comissi delicti. Também reputo presente o periculum libertatis. No ponto, eis os fundamentos da decisão ora impugnada: “(...) A despeito das questões pontuadas pela Defesa, no sentido de que teria havido suposto desentendimento pretérito entre acusado e vítima, em razão de este supostamente ter proferidos gracejos contra a namorada de JOÃO PAULO, entendo que, tal qual já pontuado pelo Juízo do NAC, as circunstâncias do caso demonstram possível periculosidade social do agente (ora requerente). Conforme consta dos autos, todos estariam reunidos na casa da vítima, ingerindo bebida alcóolica, quando o ofendido supostamente teria ‘dado em cima’ da namorada de JOÃO PAULO, fator este que gerou discussão entre vítima e acusado. Veja-se que este desentendimento poderia ter se resolvido no próprio local, ou poderia ter havido eventuais agressões físicas (vias de fato) no calor do momento da discussão acusado e vítima. Ao invés disso, JOÃO PAUO resolveu sair do local, foi até sua casa, apoderou-se de uma faca e voltou à residência do ofendido, onde passou a desferir facadas contra Sinval Barbosa, ferindo-o, inclusive no rosto com o instrumento perfurocortante. A vítima ainda tentou fugir das agressões, correndo para o meio da rua; mesmo assim, teria sido perseguida pelo acusado, que o alcançou e, em tese, teria continuado desferindo-lhe mais golpes de faca em plena via pública, tudo a evidenciar aparente periculosidade social exacerbada e gravidade concreta do fato. E mais. Conforme consta do APF, após esfaquear a vítima, JOÃO PAULO teria voltado à sua residência com a faca, lavado o instrumento perfurocortante, que ainda estava sujo de sangue, e ido para um ponto de ônibus, vindo a ser preso em flagrante já dentro do veículo de transporte coletivo, quando estava se dirigindo para a cidade do Recanto das Emas-DF. No ponto, aliás, vale transcrever trecho do parecer Ministerial, segundo o qual: “Aduz a Defesa ausência de periculosidade do acusado, não observando, assim, a real conjuntura já narrada nos autos, em que o acusado perseguiu a vítima e, após alcançá-la, em via pública, passou desferir vários golpes de faca no rosto da vítima, demonstrando verdadeiro desprezo pela vida e destemor aos órgãos de persecução estatal, tendo em vista a ousadia do requerente em atentar contra a vida da vítima perante várias pessoas, não concluindo seu intento criminoso em razão de intervenção de terceira pessoa no local.” Em face de todo esse contexto, não vislumbro, ao menos por ora, o surgimento de razões novas aptas a ensejar a revogação da medida, devendo a prisão preventiva ser mantida em razão das circunstâncias do caso concreto, as quais demonstram periculosidade exacerbada do requerente e gravidade extrema do fato delito.” A opção pela custódia cautelar, portanto, baseou-se em perspectiva real de reiteração delitiva, ponderada a partir da gravidade dos fatos retratados na denúncia. Decerto, o receio de perturbação da ordem pública, na espécie, desponta de base empírica concreta e idônea, apta, portanto, a respaldar a prognose de periculosidade do acusado que serve de vetor ao magistrado no exame da necessidade da medida cautelar extrema. O modus operandi da conduta de fato incute receio fundado de periculosidade latente, sendo a adoção da medida extrema suficiente, ao menos por ora, para justificar a segregação cautelar, face o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Esse o contexto, reputo que a decisão se apresenta fundada quanto ao juízo de cabimento e necessidade da custódia cautelar, não sendo recomendável, ao menos nesse momento, o emprego de medidas cautelares diversas da prisão. Por fim, no tocante ao estado de saúde do acusado, o complexo prisional do Distrito Federal oferece atendimento médico ambulatorial, com possível deslocamento para unidades do SUS, caso necessário. DENEGO, portanto, o pedido liminar, sem prejuízo de reavaliação por ocasião do julgamento de mérito. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 18 de maio de 2021. Desembargador Jesuino Rissato Relator